Tribunal: TJMT
Processo: 1027624-76.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027624-76.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UZIEL RAZNIEVSKI DO AMARAL - CPF: 021.848.231-04 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO EM SETEMBRO DE 2022. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 2,02% AO MÊS (24,24% AO ANO) E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DE 46,90% AO ANO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. METODOLOGIA COMPARATIVA COM TAXAS MÉDIAS DO BANCO CENTRAL. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO POR INSTRUMENTO APARTADO. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM NÃO COBRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que, em ação revisional cumulada com pedido indenizatório, rejeitou os pedidos de declaração de abusividade contratual em contrato de financiamento de motocicleta, celebrado com a instituição financeira Aymoré, mantendo a validade da cobrança de juros, tarifas e seguro prestamista pactuados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva à luz dos parâmetros jurisprudenciais e da média de mercado;

(ii) saber se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista;

(iii) saber se as tarifas de registro e avaliação do bem, mesmo previstas em jurisprudência, foram efetivamente cobradas e, em caso afirmativo, se seriam legítimas.

III. Razões de decidir

3. O contrato foi celebrado em setembro de 2022, com pactuação de juros remuneratórios de 2,02% ao mês (equivalentes a 24,24% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) de 46,90% ao ano.

4. A jurisprudência do STJ, nos REsp 271.214/RS, REsp 1.036.818 e REsp 971.853/RS, adota como critério objetivo de aferição de abusividade a metodologia comparativa com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, considerando potencialmente excessivos os percentuais que ultrapassam tais médias em patamares como uma vez e meia, o dobro ou o triplo.

5. No caso concreto, os percentuais contratados estão substancialmente abaixo do limite considerado abusivo, não se evidenciando onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

6. O seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada por instrumento apartado, com informação clara das condições e valores, afastando a configuração de venda casada, conforme entendimento pacificado no Tema 972 do STJ.

7. Quanto às tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, restou demonstrado que tais cobranças não foram efetivadas no contrato em análise, o que inviabiliza qualquer controle judicial de abusividade sobre encargos inexistentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base em metodologia comparativa com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, sendo considerados excessivos apenas os percentuais significativamente superiores.

2. A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com adesão expressa e individualizada, afasta a configuração de venda casada.

3. A ausência de cobrança efetiva das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem inviabiliza o controle judicial de sua eventual abusividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e IV, 39, I, e 51, § 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 271.214/RS; STJ, REsp 1.036.818; STJ, REsp 971.853/RS; STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Uziel Raznievski do Amaral
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sinop, nos autos das ações de busca e apreensão n.o 1026016-43.2023.8.11.0015 e de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais n.o 1027624-76.2023.8.11.0015, que foram julgadas de forma conjunta, por tratarem das mesmas partes — Uziel Raznievski e a instituição financeira Aymoré.

Na ação de busca e apreensão, foi proferida sentença favorável à instituição financeira, consolidando-se, de forma definitiva, a posse e a propriedade da motocicleta Honda Biz em favor da Aymoré. Por sua vez, na ação revisional, ajuizada por Uziel, o magistrado indeferiu integralmente os pedidos formulados, ao entender que não houve qualquer abusividade no contrato de financiamento — seja quanto aos juros, tarifas, IOF ou seguros. Entendeu o juízo que todas as condições contratuais estavam em conformidade com a legislação vigente, e que o consumidor anuiu livremente às cláusulas pactuadas.

O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em ambas as ações, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que foi vítima de cobranças abusivas perpetradas pela instituição financeira Aymoré no contrato de financiamento da motocicleta. Alega que foi compelido à contratação de seguro prestamista que não desejava, além de ter arcado com encargos indevidos, tais como taxas de IOF, registro de contrato e avaliação do bem, configurando prática de venda casada.

Defende, ainda, que a sentença de primeiro grau desconsiderou sua condição de consumidor hipossuficiente, submetido a contrato de adesão, sem possibilidade de discutir ou negociar cláusulas contratuais. Alega que os encargos cobrados descaracterizam a mora e que a capitalização de juros (anatocismo) aplicada no contrato viola a Súmula 121 do STF.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, além da inversão do ônus da sucumbência.

Em sede de contrarrazões, a instituição financeira limita-se a afirmar que o apelante repete os argumentos da petição inicial, sem, no entanto, rebater pontualmente as alegações relativas às taxas abusivas, à contratação forçada do seguro ou à prática de anatocismo. Ressalte-se que não há qualquer fundamentação jurídica nas contrarrazões, limitando-se a parte apelada a requerer a manutenção da sentença sem apresentar justificativas.

Por fim, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, verifica-se que não se configura hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Constata-se, conforme narrativa processual anteriormente exposta, a interposição de
recurso de apelação
por
Uziel Raznievski do Amaral
, contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Sinop, a qual julgou, de forma conjunta, as ações de
busca e apreensão
e de
revisão de cláusulas contratuais
, ambas envolvendo a instituição financeira
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.

A referida sentença
consolidou a posse da motocicleta
em favor da instituição financeira e
indeferiu os pedidos revisionais
formulados por Uziel, sob o fundamento de inexistência de abusividades contratuais. As
custas processuais e honorários advocatícios
foram atribuídos ao apelante, mas sua exigibilidade foi suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

A controvérsia trazida em sede recursal
circunscreve-se à análise da existência ou não de cláusulas abusivas
no contrato de financiamento, especialmente no que tange às cobranças referentes a
IOF
,
seguro prestamista, taxas de registro e avaliação do bem
. O apelante alega que tais encargos foram impostos como condição para liberação do financiamento, caracterizando venda casada e gerando desequilíbrio contratual.

Ausentes preliminares, passa-se ao exame do mérito.

Consta dos autos que Uziel Raznievski do Amaral ajuizou Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., alegando, em síntese, ter sido compelido a suportar cobranças indevidas e abusivas, como tarifas de IOF, seguros e outros encargos não contratados, os quais teriam sido exigidos como condição para a aprovação do crédito.

Aduz que tais valores não foram previamente informados e que os juros pactuados extrapolam os limites legais e de mercado, atingindo a taxa efetiva anual de 46,90%
. Alega, ainda, que o contrato — celebrado por adesão — contempla cláusulas unilaterais, excessivamente onerosas e incompatíveis com os princípios da boa-fé objetiva, caracterizando, portanto, prática abusiva.

Ressalte-se que o
instrumento contratual firmado
entre as partes
foi devidamente acostado aos autos
, contendo i
nformações sobre o financiamento e planilha demonstrativa do Custo Efetivo Total (CET).

O exame da controvérsia sub judice demanda análise pormenorizada acerca da eventual abusividade na pactuação dos juros remuneratórios em contrato de natureza bancária, à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais consolidados no ordenamento jurídico pátrio.

Preliminarmente, cumpre destacar a inequívoca incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais bancárias, conforme expressa previsão do art. 3o, § 2o, do referido diploma legal. Tal entendimento é amplamente corroborado pela doutrina especializada de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, os quais asseveram a integral submissão das operações bancárias ao microssistema consumerista, em razão da natureza comercial da atividade e do enquadramento das instituições financeiras no conceito de fornecedor, nos termos do caput do art. 3o do CDC.

A controvérsia central gravita em torno da alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados, questão amplamente enfrentada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, oportunidade em que foram fixadas as seguintes diretrizes hermenêuticas: (i) inaplicabilidade da limitação imposta pela Lei da Usura às instituições financeiras, em razão da Súmula 596/STF; (ii) ausência de presunção de abusividade pela simples superação da taxa de 12% ao ano; (iii) inaplicabilidade das normas do Código Civil (arts. 591 c/c 406) aos contratos de mútuo bancário; e (iv) excepcionalidade da revisão judicial, a qual depende de comprovação cabal de onerosidade excessiva no caso concreto.

Para a aferição objetiva dessa eventual abusividade, a jurisprudência do STJ, em julgados paradigmáticos como o REsp 271.214/RS, REsp 1.036.818 e REsp 971.853/RS, estabeleceu metodologia comparativa com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil,
reputando como potencialmente excessivas aquelas que ultrapassem significativamente tais médias, em patamares como uma vez e meia, o dobro ou até o triplo, conforme as peculiaridades da contratação
.

Entretanto, conforme reiterada orientação jurisprudencial — a exemplo do decidido no AgRg no REsp 1.414.469/SC (Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi) —, a mera superação da taxa média de mercado não enseja, por si só, a conclusão de abusividade, funcionando tal índice como parâmetro interpretativo e não como limite absoluto.

No caso em apreço,
o contrato foi celebrado em setembro de 2022, com estipulação de juros remuneratórios de 2,02% ao mês, equivalentes a 24,24% ao ano — percentual substancialmente inferior ao patamar de 72,72% ao ano
, aferido com base na aplicação dos critérios jurisprudenciais sobre as taxas médias vigentes à época da contratação, conforme informações extraídas do repositório oficial do Banco Central do Brasil.

No que tange ao
Custo Efetivo Total (CET)
, fixado em
46,90% ao ano
, cumpre destacar sua
autonomia conceitual e normativa
em relação aos
juros remuneratórios stricto sensu
. O CET, conforme consolidado na jurisprudência desta Corte (Apelação Cível n.o 1000510-31.2023.8.11.0091) e disciplinado no
art. 3o da Resolução n.o 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional
, abrange a totalidade dos encargos incidentes sobre a operação — incluindo tarifas, tributos, seguros e demais despesas acessórias —
não se confundindo com a remuneração do capital
propriamente dita e, portanto,
não se submetendo aos mesmos critérios de limitação aplicáveis aos juros remuneratórios.

A análise circunstanciada dos elementos fáticos e jurídicos demonstra, assim, a
conformidade da pactuação dos juros remuneratórios
— fixados em
46,90% ao ano
— com os critérios objetivos de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência qualificada, situando-se
substancialmente abaixo do limite considerado abusivo
, conforme apurado com base nas
taxas médias de mercado
vigentes à época da contratação.

Dessa forma,
inexiste fundamento jurídico para acolhimento da pretensão revisional
, devendo-se preservar a
autonomia da vontade
manifestada pelas partes no instrumento contratual, em respeito aos princípios da
segurança jurídica, boa-fé objetiva
e da
força obrigatória dos contratos
.

A intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais deve restringir-se às hipóteses excepcionais de
manifesto desequilíbrio
, nos termos da jurisprudência consolidada. No caso em tela,
não se verifica a presença dos elementos necessários à configuração da desvantagem exagerada prevista no art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor
, indispensável à caracterização da abusividade contratual.

No que se refere à
alegação de abusividade na contratação do seguro de proteção financeira (seguro prestamista)
, sob a ótica da possível ocorrência de
venda casada
, prática vedada pelo
art. 39, inciso I, do CDC
, verifica-se que tal argumento não prospera.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos (Id. 277848487, págs. 01 a 04), os serviços acessórios
foram objeto de contratação autônoma
, por meio de instrumentos formalmente independentes do contrato principal de financiamento. O seguro prestamista foi disponibilizado ao contratante mediante
documento específico
, com
destaque suficiente
para garantir o conhecimento das condições contratuais, tendo sido
validamente aderido pelo autor.

A análise minuciosa dos documentos revela a existência de
termo de adesão apartado
para o seguro de proteção financeira (item B.6 do contrato, Ids. 277849863, 277849864 e 277849865), no qual constam, de forma expressa e detalhada, os valores e as condições pactuadas.

A questão foi dirimida pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema 972
, sob o rito dos
recursos repetitivos
, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

A
ratio decidendi
do precedente não veda a comercialização de seguros vinculados a contratos bancários, mas proíbe o
condicionamento da contratação do serviço principal à aquisição compulsória de seguro
com entidade determinada pela instituição financeira.
A abusividade só se caracteriza quando não há liberdade de escolha por parte do consumidor.

No presente caso,
não há nos autos indícios de coação ou de restrição à escolha da seguradora
, tendo o autor manifestado sua
anuência expressa mediante assinatura em documento específico
, no qual constavam de forma clara as condições contratuais.

Destaca-se, por fim, que o
seguro de proteção financeira não é inerente à atividade bancária
, tratando-se de prestação
acessória
, destinada a
resguardar o próprio mutuário contra riscos específicos
, como desemprego, invalidez ou morte, que possam comprometer sua capacidade de cumprir a obrigação principal.

O entendimento ora adotado encontra respaldo em
recente julgado desta Corte
, cuja ementa se transcreve:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA –
SEGURO PRESTAMISTA
–
VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA
– ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção . J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Ex positis
, evidencia-se a
regularidade da contratação do seguro de proteção financeira
, uma vez que esta se deu por meio de
instrumentos autônomos e formalmente destacados
do contrato principal, contendo
informações claras e precisas
acerca das condições aplicáveis, não havendo nos autos
elementos probatórios que indiquem coação ou restrição à livre escolha da seguradora.

Quanto à suposta abusividade das
tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem
, cumpre observar que, ao apreciar a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do
Tema 958
, firmou entendimento no sentido da
validade das cobranças relativas ao registro de contrato e à avaliação do bem
, desde que
expressamente pactuadas
e
efetivamente prestados os serviços correspondentes
, ressalvando-se a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva
no caso concreto.

Nesse sentido, colhe-se da ementa do
REsp 1.578.553/SP
, julgado pela
Segunda Seção do STJ
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.”

A jurisprudência dos tribunais estaduais tem seguido essa orientação. Destaca-se, a título ilustrativo, julgado do
TJ-AL
:

“
Tarifa de Avaliação do Bem. Tema 958 STJ.
A cobrança está relacionada aos custos pela avaliação do veículo, objetivando aferir o valor do bem móvel que ingressou como garantia fiduciária no contrato de financiamento. Presume-se, salvo prova em contrário, que o serviço foi efetivamente prestado.” (TJ-AL – AC 0000303-52.2012.8.02.0037)

Na mesma linha, decidiu o
TJ-RJ
:

“
Registro de contrato e tarifa de avaliação de bem.
Tese firmada no Tema 958 do STJ. Presunção de legitimidade das cobranças. A simples previsão contratual não configura, por si só, abusividade. Onerosidade excessiva não comprovada.” (TJ-RJ – APL 0221857-18.2020.8.19.0001)

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que,
a despeito da relevância da discussão jurídica sobre a legitimidade dessas cobranças
, o contrato objeto da presente lide
não contempla a efetiva cobrança das tarifas de registro e de avaliação alegadas pela parte autora
, conforme se depreende dos itens
B.8, B.9 e D.2 do instrumento contratual
.

Assim, resta
prejudicada a análise da suposta abusividade
, por ausência de cobrança efetiva,
inviabilizando-se qualquer revisão contratual ou declaração de nulidade
quanto a encargos que sequer foram exigidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, mantendo
íntegra a sentença recorrida
, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da causa, observada, todavia, a
suspensão da exigibilidade
, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da
concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025